Tribunal: TJMT
Processo: 1003618-90.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003618-90.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IZAURA DE OLIVEIRA MAZONI - CPF: 368.460.661-87 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
BANCO PAN S.A.

EMBARGADO(S):
IZAURA DE OLIVEIRA MAZONI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
contra o acórdão de ID. nº
277981864
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao fato de que permitir que os valores depositados na conta da parte autora, apesar de não terem sido expressamente requeridos, não sejam restituídos ou abatidos da condenação imposta em favor do banco, implicaria em chancela ao enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
284785357,
pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
BANCO PAN S.A.

EMBARGADO(S):
IZAURA DE OLIVEIRA MAZONI

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
contra o acórdão de ID. nº
277981864
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IZAURA DE OLIVEIRA MAZONI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição de Indébito
c.c
Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou improcedente a ação que visava reconhecer a responsabilidade dos Apelados pela abertura de conta e contratação de empréstimo, realizados mediante fraude.

A Apelante sustenta sua
hipervulnerabilidade
, por ser pessoa idosa e de pouca instrução, destacando que os bancos agiram com falha na prestação do serviço ao permitir a contratação sem efetiva verificação da autenticidade da manifestação de vontade.

Argumenta ainda que não houve relação contratual válida, pois não se configurou o consentimento necessário para a existência de um negócio jurídico. Defende que o caso caracteriza fortuito interno, sendo, portanto, de responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

No tocante aos danos morais, a Apelante afirma que os descontos indevidos atingem diretamente seu único meio de subsistência, qual seja, o benefício previdenciário, o que compromete sua dignidade e qualidade de vida.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos constantes na petição inicial, quais sejam: o cancelamento da conta bancária e dos empréstimos consignados fraudados, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.

O Apelado Banco Votorantim S.A. apresenta sua contestação em ID. 271890446, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O Apelado Banco PAN S.A. apresenta contestação em ID. 271890462 pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: IZAURA DE OLIVEIRA MAZONI

APELADO: BANCO PAN S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO-PRELIMINAR

Dialeticidade Recursal

Nas contrarrazões, o Apelado Banco Votorantim S.A. afirma que o recurso de apelação não impugna especificamente os termos da sentença, desse modo viola a dialeticidade recursal e desafia sua admissibilidade.

Contudo, não verifico no caso.

A dialeticidade recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em outras palavras, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida e demonstre a insurgência do Apelante.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Fazendo um cotejo entre o recurso e a sentença proferida, verifica-se pertinência entre os argumentos e os fundamentos da sentença, ambos os debates circundam sobre a validade da contratação do empréstimo, portanto, não se verifica a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Ademais, ainda que as razões recursais sejam uma reprodução da tese já apresentada na exordial, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVOINTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃOJURISDICIONAL. NÃOOCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIADE PREQUESTIONAMENTODOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO.REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃONASRAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃODA SENTENÇANO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃOAO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃOOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADEDE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃOEXCLUSIVAPARAUSO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.7. AGRAVOIMPROVIDO. (...).3. S
egundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada

(
v.g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo
VillasBôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016).
(...).(
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)” (grifo nosso)

Nesse sentido também caminha jurisprudências deste Tribunal:

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - MÉRITO - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PROTESTO INDEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

2. Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte requerida no momento da contestação, o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno.

3. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

4. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Analisando o recurso, verifica-se com clareza as insurgências havidas pelas partes Apelantes, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da Dialeticidade recursal.

Rejeito a preliminar
de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IZAURA DE OLIVEIRA MAZONI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição de Indébito
c.c
Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou improcedente a ação que visava reconhecer a responsabilidade dos Apelados pela abertura de conta e contratação de empréstimo, realizados mediante fraude.

A Apelante defende que foi vítima de fraude onde foi contratado empréstimos e realizada a abertura de conta sem o seu consentimento, diante disso, busca a anulação dos empréstimos, restituição dos valores pagos, cancelamento da conta e indenização por danos morais.

Pois bem.

Na origem trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição de Indébito
c.c
Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por IZAURA DE OLIVEIRA MAZONI em desfavor do BANCO PAN S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A.

Conforme consta na exordial, a Apelante relata ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimos consignados e abertura de conta, realizados em seu nome sem sua autorização.

Segundo relato nos autos, a Apelante foi induzida a tirar uma selfie por um suposto preposto do banco que entrou em contato por um aplicativo de mensagens, sob o pretexto de que caso não fizesse a confirmação de dados e imagem não receberia seu benefício previdenciário.

Informa que tal imagem foi utilizada na formalização de contratos fraudulentos, os quais resultaram em descontos mensais em seu benefício previdenciário. A Apelante ainda afirma que houve abertura de conta bancária junto ao segundo Apelado em que jamais teve acesso e que tampouco se beneficiou de qualquer valor creditado.

A sentença entendeu por julgar improcedente a ação, pela qual agora a Apelante busca reforma.

De início, cumpre assinalar que incide, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se os seguintes Enunciados Sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Nesse sentido, o CDC estabelece:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...)

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Sendo assim, devida a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

No presente caso, discutem-se duas operações realizadas em nome da parte autora: a contratação de dois empréstimos consignados junto ao Banco Pan S.A. e a abertura de conta bancária no Banco Votorantim S.A. A controvérsia reside no fato de que a autora afirma não ter solicitado nenhuma das contratações, alegando, inclusive, desconhecer totalmente os dados bancários relativos à conta aberta no segundo banco mencionado.

No tocante à contratação dos empréstimos, observa-se que o juízo a quo entendeu que a apresentação da biometria facial seria suficiente para atestar a regularidade da operação. Contudo, cabe pontuar que a autora, desde o início da demanda, esclareceu ter sido induzida por terceiro a enviar sua fotografia por meio de aplicativo de mensagens. A parte Apelante anexou aos autos um boletim de ocorrência relatando este fato. Tal circunstância — que, frise-se, apesar de não efetivamente comprovada — compromete, de forma relevante, a confiabilidade do uso isolado da imagem como elemento de validação da contratação.

Assim, diante da possibilidade de que a imagem tenha sido utilizada sem a autorização da autora, não se mostra prudente conferir à biometria facial, de forma isolada, caráter probatório absoluto ou suficiente para legitimar a formalização do contrato. Nessas hipóteses, em que há indício de utilização indevida de dados pessoais, recomenda-se a análise conjunta de outros elementos que possam reforçar ou afastar a suspeita de irregularidade.

Dentre esses elementos, destaca-se a geolocalização do dispositivo utilizado na contratação, que, conforme dados apresentados pelo próprio Banco Pan, indicam que a operação teria sido realizada a partir de aparelho localizado na cidade de Cuiabá/MT. Acontece que, conforme consta da petição inicial, a autora reside no município de Sorriso/MT, situado a cerca de 388 quilômetros de distância da capital, o que enfraquece ainda mais a tese de que a contratação tenha partido da própria parte autora.

Vejamos:

Além dos elementos já destacados, chama atenção o fato de que foram realizadas duas contratações de empréstimos consignados no mesmo dia, horário, minuto e segundo, conforme se depreende dos documentos acostados sob os
IDs
nº 271890420 e 271890423. As propostas contratadas, embora distintas entre si, apresentam dados absolutamente coincidentes quanto ao momento de sua formalização:

Proposta nº 372931938: valor contratado de R$ 19.320,00, com data e hora da contratação registrada em 03 de maio de 2023, às 16:13:33;

Proposta nº 372932127: valor de R$ 18.958,80, também com contratação registrada em 03 de maio de 2023, às 16:13:33.

Trata-se, portanto, de duas operações formalmente autônomas, com valores distintos e números de propostas diferentes, mas que, curiosamente, teriam sido concluídas de forma simultânea até o exato
segundo, o
que naturalmente levanta dúvidas sobre a veracidade ou autenticidade do procedimento operacional que lhes deu origem.

Ademais, verifica-se que os valores resultantes de ambas as contratações foram diretamente depositados em conta mantida junto ao Banco Votorantim S.A., conforme comprovam os documentos de ID nº 271890427 e 271890426. A conta bancária em questão é a Conta nº 0655, Agência 01111 – Filial
Rochavera
, do próprio Banco Votorantim, instituição esta que, ao ser instada a esclarecer a origem e a titularidade da conta, limitou-se a alegar sua ilegitimidade passiva, afirmando atuar como mero intermediador da operação. Em sua manifestação, o Banco declarou que os valores oriundos da transferência foram creditados diretamente em conta de titularidade da pessoa identificada como Virginia Santana dos Santos, inscrita no CPF nº 073.728.157-03, conforme trecho constante do ID nº 271890379, pág. 6:

“[...] Assim, o valor relativo ao crédito decorrente de qualquer transferência realizada é diretamente creditado na conta do beneficiário da conta, a saber: Virginia Santana dos Santos, inscrita no CPF/MF sob o nº 073.728.157-03. [...]”

No entanto, cumpre ressaltar que a referida beneficiária da operação não possui qualquer vínculo com a parte Apelante, sendo, portanto, completamente estranha à cadeia contratual, o que reforça, ainda mais, a alegação de que a Autora não participou da contratação nem autorizou a abertura da referida conta bancária.

Importa destacar, ainda, que o Banco Votorantim não se desincumbiu de apresentar documentação mínima capaz de demonstrar a regularidade da abertura da conta, como dados cadastrais da suposta titular, registros de solicitação de abertura, termo de adesão, autenticação de identidade, entre outros elementos essenciais que seriam naturalmente exigidos em operações regulares. A ausência desses documentos, somada à expressa negativa da Apelante quanto à existência de vínculo com a conta em questão, evidencia vício de vontade na formalização da suposta abertura e, por consequência, irregularidade material e procedimental na destinação dos valores contratados.

Diante desse conjunto de circunstâncias, constata-se falha evidente na segurança operacional de ambas as instituições financeiras envolvidas. Por um lado, o Banco Pan S.A. não adotou qualquer protocolo de verificação mínima, mesmo diante de fatores atípicos, como o fato de a contratação ter ocorrido em aparelho localizado em cidade diversa daquela de residência da contratante e a ocorrência de duas contratações simultâneas com valores elevados, situação que, por si só, deveria ter acionado algum tipo de bloqueio preventivo ou alerta sistêmico.

Por outro lado, o Banco Votorantim, ao atuar como instituição recebedora dos valores, permitiu o crédito direto dos montantes em conta de titularidade de terceiro estranho à relação contratual, sem apresentar elementos mínimos que comprovem a regularidade da abertura da conta ou a vinculação com a Autora, assumindo, assim, corresponsabilidade na falha de segurança que culminou na consumação do prejuízo.

Tais fatos, analisados em conjunto, afastam a presunção de legitimidade das contratações e demonstram, de forma clara, que houve comprometimento do processo de autenticação e falha no dever de diligência dos bancos envolvidos, sendo plenamente plausível o reconhecimento da invalidade das operações e da responsabilidade solidária das instituições financeiras pelas consequências advindas do ato.

Com efeito, é pacífico no ordenamento jurídico que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços, especialmente quando associados a fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Tal entendimento está consolidado no Enunciado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nessas hipóteses, a responsabilidade apenas pode ser afastada quando o fornecedor comprovar de forma inequívoca a ocorrência de alguma das excludentes previstas no §3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a inexistência do defeito no serviço prestado, a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa exclusiva de terceiro.

Art. 14, §3º, do CDC: “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I –
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II –
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Dessa forma, recaía sobre os Apelados, na qualidade de fornecedores do serviço bancário, o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, por meio da comprovação da manifestação de vontade livre, consciente e inequívoca da parte consumidora, especialmente quanto à adesão ao contrato de empréstimo e à abertura de conta bancária em nome da Apelante.

Tal incumbência, aliás, encontra respaldo direto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante a inversão do ônus da prova quando, a critério do julgador, for verossímil a alegação ou o consumidor for hipossuficiente.

No caso concreto, verifica-se que a documentação trazida aos autos não comprova a regularidade das operações, tampouco afasta a alegação de fraude. O Banco PAN, por sua vez, apresenta elementos que evidenciam falhas em seu próprio sistema de segurança, ao permitir a formalização de duas contratações simultâneas, com geolocalização divergente da residência da contratante, sem acionar mecanismos de verificação adicionais. Tal circunstância apenas corrobora a fragilidade do procedimento adotado e reforça a ausência de controle interno eficaz.

De outro lado, o Banco Votorantim não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a licitude da abertura da conta bancária utilizada como destino dos valores contratados, limitando-se a afirmar ser mero intermediador da transação, sem, contudo, apresentar registros cadastrais, termo de adesão, dados de identificação da suposta titular ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar a legitimidade da operação.

Nesse cenário, não se verifica a presença de nenhuma das excludentes de responsabilidade previstas no CDC. Não há prova da culpa exclusiva da vítima, tampouco de terceiro, tampouco se pode falar em fortuito externo, uma vez que os eventos se deram no âmbito da própria atividade bancária, cuja risco é inerente à operação comercial e, portanto, integra o chamado “fortuito interno”, já contemplado pela responsabilidade objetiva do fornecedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, em razão da natureza da atividade bancária, cuja operação envolve alta circulação de recursos e riscos operacionais complexos, impõe-se ao prestador do serviço redobrada cautela na segurança e fiscalização das transações realizadas em seu sistema.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Valdir de Jesus e Banco
Agibank
S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2. O autor alegou que teve conta bancária aberta sem sua autorização e que, posteriormente, houve a contratação indevida de empréstimo consignado em seu nome, cujos valores foram transferidos a terceiros.

II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir se a contratação do empréstimo consignado foi válida e se a instituição financeira cumpriu seu dever de diligência na prevenção de fraudes. 4. Verifica-se, ainda, se é devida a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

III. Razões de decidir 5.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, conforme a Súmula 479 do STJ. 6. O banco não logrou comprovar de forma inequívoca que a contratação foi realizada de maneira regular e consentida pelo consumidor, especialmente diante da alegada tentativa de cancelamento imediato. 7. A falha na prestação do serviço é manifesta,
pois
a instituição financeira permitiu a abertura de conta e a realização de empréstimo em nome do autor sem os devidos mecanismos de segurança.
8. O dano moral é evidente, pois a retenção indevida de valores oriundos de benefício previdenciário afeta diretamente a subsistência do consumidor. O valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso do Banco
Agibank
S.A. desprovido. Tese de julgamento: "As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por danos decorrentes de fraudes em contratações bancárias, quando não comprovam a regularidade da manifestação de vontade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 28/06/2011.

(N.U 1000907-85.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – “GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO OU GOLPE DA FALSA CENTRAL BANCÁRIA” - TERCEIRO COM ACESSO AS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO CONSUMIDOR QUE O PERSUADIU A REALIZAR SAQUES E TRANSFERÊNCIAS – INVASÃO DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E COLABORAÇÃO MÚTUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO EVIDENCIADA – RESSARCIMENTO INTEGRAL DO VALOR DESCONTADO DA CONTA CORRENTE DO AUTOR EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO EM PARTE.

1. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

2. “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011,
DJe
de 12/9/2011.)

3. Era ônus do Banco/apelante de provar a culpa exclusiva da consumidora quanto às transações questionadas na inicial; não se desincumbiu de tal ônus.

4.
As instituições financeiras respondem objetivamente pela falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema, que permitiu a realização de transação sem anuência do consumidor.

5. Restituição das parcelas indevidamente descontadas na conta da autora referentes aos empréstimos deve ser em dobro, por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável

6. O valor definido em relação aos danos morais revela-se incensurável, bem sopesados o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).

(N.U 1017302-33.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EM BRANCO – CELEBRADOS COM CÓPIA DE CNH E SELFIE – TELEFONE CADASTRADO DE ACESSO A APLICATIVO – LIBERADO PARA OPERAÇÕES BANCÁRIAS – NÃO PERTENCE AO CONTRATANTE – CREDITADA A QUANTIA – TRANSFERÊNCIAS – TED – PIX – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO CONTRATANTE – INDÍCIOS DE FRAUDE – FALHA EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ADEQUADA E RAZOÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MULTA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2. Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

3. Na hipótese, apura-se que tão logo disponibilizada a quantia do empréstimo, na conta recém-aberta, foi realizada a transferência (Pix e TED) da quantia para terceiro, estranho ao contratante. Diante de tais circunstâncias fáticas, bem ainda, considerando as reclamações realizadas junto ao banco, tem-se que a conduta do requerente evidencia a ausência de manifestação de vontade em proceder a abertura da conta e aderir ao empréstimo consignado.

4.
De acordo com o art. 14, caput, do CDC, compete ao fornecedor do serviço demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

5. Diante da cobrança indevida realizada na aposentadoria, é indispensável a restituição dos valores, todavia, na forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

6. Não comprovada a contratação, justo o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, as deduções indevidamente efetivadas na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.

7. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(N.U 1045219-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

Portanto, à luz da situação fática delineada nos autos e da documentação apresentada — ou, no caso do segundo Apelado, não apresentada —, é inequívoco que não restou afastada a responsabilidade objetiva das instituições financeiras envolvidas, razão pela qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço bancário e a consequente responsabilização pelos danos causados à parte Apelante.

Danos Morais

No que se refere à reparação por danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a cobrança indevida decorrente de contratação não reconhecida pelo consumidor, acompanhada de descontos em folha ou movimentações financeiras não autorizadas, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano decorrente de falhas na prestação de serviços.

Trata-se de situação que atinge diretamente a esfera da dignidade da pessoa humana, gerando angústia, insegurança e comprometimento do equilíbrio emocional, circunstâncias que caracterizam de forma incontestável o dano moral indenizável.

Não se pode ignorar o fato de que o consumidor, no caso em tela, foi exposto a uma sucessão de atos que violaram sua confiança e integridade patrimonial, envolvendo a realização de empréstimos não contratados, a abertura de conta bancária sem autorização e a transferência de valores para terceiros estranhos à relação contratual, sem que as instituições financeiras tenham adotado medidas eficazes de prevenção ou correção tempestiva. Além do mais, teve descontado de seus proventos de aposentadoria as parcelas referentes ao empréstimo que não foi contratado. Tais condutas são aptas a causar abalo psíquico considerável, agravado pela necessidade de buscar socorro judicial para ver restaurado seu direito.

O Superior Tribunal de Justiça possui reiterados precedentes no sentido de que, nessas hipóteses, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), sendo dispensável a comprovação do sofrimento íntimo, bastando a demonstração da irregularidade e da lesão ao direito da personalidade, como efetivamente ocorreu nos presentes autos.

Quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar, com equilíbrio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que a indenização não se transforme em instrumento de enriquecimento sem causa, mas também não seja fixada em valor irrisório a ponto de esvaziar seu caráter sancionador e pedagógico.

Nesse sentido, deve-se levar em conta a extensão do dano, o grau de culpa da instituição financeira, a repercussão dos fatos e a condição econômica das partes envolvidas, assegurando que a condenação cumpra simultaneamente os papéis de compensar o lesado e inibir a reincidência de condutas semelhantes.

No caso específico, considerando a gravidade do ocorrido, a vulnerabilidade da parte autora, a falha de segurança sistêmica das instituições envolvidas e os transtornos ocasionados à esfera extrapatrimonial da Apelante, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado, refletindo de forma justa a extensão do dano, além de guardar conformidade com os parâmetros adotados em hipóteses análogas por este Egrégio Tribunal de Justiça. Tal quantia revela-se compatível com os fins compensatório e preventivo da indenização, sem perder de vista a equidade que deve nortear a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, malgrado o pedido inicial buscar a reparação por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Requerida/Apelada, o pedido merece parcial acolhimento para condenar em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Requerida/Apelada.

Repetição de Indébito

Nessa linha, observa-se que o requerente provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC) com toda a documentação carreada aos autos. Sabe-se que cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Portanto, deve o requerente ser restituído quanto aos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

A restituição do indevidamente descontado, em que pese o pleito recursal, não deve ser realizada em dobro, mas na forma simples, pois não restou demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes. (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- COBRANÇA INDEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA- AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELASEM SEU BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO– AUSÊNCIADE PROVASQUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DESCONTOS EFETUADOS - FRAUDE –DANOS MORAIS– DEVER DE INDENIZAR-QUANTUM MANTIDO -
REPETIÇÃODO INDÉBITOART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIASEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SUMULA 54) - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO –RECURSOS CONHECIDOS - RECURSODO CONSUMIDORDESPROVIDO- RECURSODO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) 5
- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC
. (...)” (N.U 1036593-56.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

Devem ser apurados todos os valores descontados indevidamente da aposentadoria, a ser recalculados, em fase de liquidação de sentença, a fim de se impedir que o apelante sofra prejuízo pelo que pagou indevidamente.

Apurados os valores devidos, estes devem ser restituídos ao consumidor, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento indevido (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 da CC).

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a seguinte determinação:

a) Condeno o Banco PAN S.A. na obrigação de fazer, consistente no cancelamento dos empréstimos consignados nº 372931938 e nº 372932127, firmados sem a anuência da Autora/Apelante;

b) Determino, ainda, que o Banco PAN S.A. proceda à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora, montante que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC, a partir do pagamento indevido (nos termos da Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil;

c) Condeno o Banco Votorantim S.A. a cancelar a conta bancária nº 0655, Agência 01111 – Filial
Rochavera
, por ter sido aberta sem o consentimento da Autora/Apelante;

d) Por fim, condeno ambas as instituições financeiras, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada, a título de indenização por danos morais, diante dos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da conduta praticada.

Na oportunidade, tendo em vista a reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, arbitrando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão. Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025